Tribunal: CARF
Processo: 10314.013683/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.013683/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.813 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 17/11/2010, 18/11/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA. LANÇAMENTO EM
DUPLICIDADE. CANCELAMENTO.
A constatação, inequívoca, de que os créditos tributários constituídos
encontram-se sendo cobrados em duplicidade, impõe o cancelamento da
exigência formalizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Antonio Andrade Leal, Jose Renato Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 207.614,52, referente
ao Imposto de Importação (II), acompanhado da multa de ofício no percentual de 75%, em razão
da exclusão de Ex-tarifário pleiteado pelo importador, em desfavor da empresa SMITHS
MEDICAL DO BRASIL PRODS. HOSPITALARES, CNPJ: 06.019.570/0001-00, doravante
designada por SMITHS.
Consoante descrição dos fatos constante do Auto de Infração a empresa acima
identificada (fls. 16 e 31/45), ao amparo das Declarações de Importação (DI) no 10/2040476-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.013683/2010-65
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.813 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

2/001 e 10/2053231-0/001, registradas em 17 e 18/11/2010, respectivamente, submeteu a
despacho aduaneiro mercadorias "descritas sucintamente como Cateter Intravascular Periférico
com Cânula de teflon/poliuretano Radiopaco Jelco", classificadas no código tarifário da NCM
9018.39.32, e indevidamente enquadrada no Ex- Tarifário 001 desse código.
Cientificado pessoalmente dos autos de infração em 06/12/2010 o sujeito passivo
(fls. 15), por procuração (fls. 141/145), em 30/12/2010 apresentou impugnação (fls. 153/193) e
documentos (fls. 194/323).
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte (fls. 153/193) e documentos
(fls. 194/323), a DRJ por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada,
(fls.426/443), nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2010, 18/11/2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTAS LANÇADAS DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Incide juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive o
decorrente de multa lançada de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 17/11/2010, 18/11/2010
EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O DESCRITO NA
EXCEÇÃO DO TEXTO DO EX. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS
DEVIDOS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando existe perfeita
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Extarifário. A exclusão de
enquadramento em Ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos não recolhidos,
acrescidos de juros e de multa de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
456/478, após síntese dos fatos relacionados com a lide, em sede de preliminar “requer o
reconhecimento da extinção do crédito tributário por duplicidade na cobrança, tendo em vista
que a Declaração de Importação (DI) no 10/2040476-2/001 e 10/2053231-0/001, registradas em
17/11/2010 e 18/11/2010, respectivamente, estão sendo objeto de cobrança no processo no
10314.722.455/2011-61. Tem-se que o referido processo versa sobre importações realizadas no
curso dos anos-calendários de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, este que se encontra em análise
pela autoridade fiscal e garantido por depósito extrajudicial.”. No mérito, defende a não
incidência dos juros de mora e multa de ofício em face da cobrança em duplicidade, bem como
considera indevida, nesse sentido pugna pela aplicação dos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco.
Por fim requer:
III – PEDIDO
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.813 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

Diante do exposto, requer o cancelamento do lançamento fiscal, com o consequente
cancelamento das exigências fiscais e liberação do depósito extrajudicial,, já que restou
evidenciado a existência de duplicidade no lançamento do crédito tributário na
Declaração de Importação (DI) no 10/2040476-2/001 e 10/2053231-0/001, registradas
em 17 e 18/11/2010, objeto de cobrança no processo administrativo no
10314.722.455/2011-61.
Esta Turma decidiu por converter o julgamento em diligência, por meio da
Resolução 3302-001.575, proferida em 16/12/2020 (fls.490/498), com o objetivo de confirmar
ou afastar a alegação de duplicidade da exigência do crédito tributário em relação ao Processo
Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-61, para que a Unidade de Origem tome às
seguintes providências:
a) proceda a análise do Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-61, para
averiguar possível duplicidade crédito tributário exigido por meio deste processo e,
havendo diferenças cuja exigência deva permanecer nestes autos;
b) elabore relatório conclusivo da diligência, indicando de forma expressa se há ou não
a duplicidade;
Em atenção à solicitação de diligência, sobreveio a Informação Fiscal juntada à
fl.503.
A ciência da interessada, por decurso de prazo, se deu em 01/12/2021. Dessa
forma, observados os ditames do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, que trata
da manifestação no prazo de trinta dias a contar da data da ciência, e sem que tenha havido
qualquer ato por parte da interessada, os autos foram devolvidos a esta relatora, com vistas ao
prosseguimento do julgamento (fl.507).
Às fls. 513/514, foi juntado Memorais, o qual pugna pelo integral provimento ao
recurso, tendo em vista que a diligência realizada no âmbito desses autos concluiu pela
existência de duplicidade entre os valores exigidos no presente caso com aqueles exigidos no
Processo Administrativo no. 10314.722.455/2011-61, já quitados pela Requerente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado acima, para o deslize do litígio aqui instaurado, a fim de
confirmar ou afastar a alegação de duplicidade da exigência do crédito tributário em questão,
fez-se necessário a conversão do julgamento em diligência para averiguar se os valores lançados
no presente processo referente a Declaração de Importação (DI’s) nos. 10/2040476-2 e
10/2053231-0, registradas em 17 e 18/11/2010, está sendo objeto de cobrança no processo no
10314.722.455/2011-61, lavrado contra a contribuinte.
Em atenção à solicitação efetuada por esta Turma, sobreveio o Relatório Fiscal de
Diligência com o seguinte teor:
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO SEDAD –
SERVIÇO DE DESPACHO ADUANEIRO
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.813 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

PROCESSO: 10314.013683/2010-65
INTERESSADO: SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Em atendimento a resolução do CARF acostada às fls. 490 a 498, a qual solicita
averiguar a possível duplicidade de lançamento de crédito tributário referente as
declarações de importação DI no 10/2040476-2 e DI no 10/2053231-0, registradas em 17
e 18/11/2010, relacionadas neste processo e também no Processo Administrativo Fiscal
10314.722.455/2011-61, informo que:
A análise das declarações de importação relacionadas no auto de infração do processo
10314.722.455/2011-61, demonstrou que as referidas declarações fazem parte de ambos
os processos. As declarações DI no 10/2040476-2 e DI no 10/2053231-0 constam na fl.
30, do processo, conforme demonstra tela abaixo extraída do mesmo, caracterizando
assim a duplicidade de lançamento de crédito tributário:

Pelo que se deduz da informação do Sr. Auditor Fiscal e dos documentos
acostados aos autos, de fato as mesmas DI’s foram objeto do auto de infração no Processo
Administrativo Fiscal 10314.722.455/2011-61, caracterizando assim duplicidade no lançamento.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto,
para cancelar o Auto de Infração, visto que os créditos tributários constituídos encontram-se
sendo exigidos em outro processo administrativo (Processo no 10314.722.455/2011-61).
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.813 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

Fl. 519
DF CARF MF
Original